Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VALOR ESPECÍFICO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Se garantida ao liquidante ampla participação no processo, tendo sido intimado a se manifestar sobre as planilhas de cálculo apresentadas pela parte adversa, inexiste cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. Diante da apresentação de impugnação genérica, sem indicação de que o valor homologado não está de acordo com a decisão liquidanda ou de existência de divergência sobre pontos específicos dos cálculos, não há como ser acolhido o pedido para realização de perícia contábil.